Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Impenhorabilidade. Dívida alimentícia. Valores. Bloqueio. Proporcionalidade e razoabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência dos valores para conta judicial.
II. Questão em discussão
2. Analisar a regularidade do bloqueio efetuado.
III. Razões de decidir
3. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
5. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.
6. Inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a cifra bloqueada se destina à poupança ou que a penhora maleficie o digno sustento do devedor e de sua família, não há impeditivo para permanência do bloqueio.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A penhora de valores, mesmo que sejam de salários ou recursos de giro empresarial, é admissível quando não comprometer o mínimo existencial do devedor, sendo necessária para a efetividade da execução, conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade humana.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; 833, IV.